Tribunal: TJPA
Processo: 0837655-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837655-15.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE THIERS CARNEIRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER ATO CAPAZ DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. FORMULAÇÃO NÃO COMPROVADA.EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1998, por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponde ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

III – Destarte, tendo o recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia
12
de
julho
de 201
9
, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

IV- O apelante não logrou êxito em comprovar que, de fato, protocolou pedido administrativo no ano de 2000, isto é, não comprovou qualquer medida adotada capaz de suspender a prescrição.

V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação Cível, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21/11/2022 a 28/11/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ THIERS CARNEIRO JUNIOR,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração em cargo público ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/15, entendendo que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação, o patrono do apelante ingressou na Polícia Militar através de concurso público, sendo admitido para o curso de formação de oficiais na condição de aspirante a oficial e ao final promovido ao posto de 2º Tenente.

Salientou que, posteriormente, o apelante permaneceu na corporação até dezembro de 1998, quando houve sua demissão.

Ressaltou que o apelante foi acometido por diversos problemas de saúde e que por conta disso passou a necessitar de acompanhamento médico. Alegou que em razão desse tratamento passou a ser perseguido e pressionado por seus superiores, pois tinham entendimento que estava “enrolando” no serviço, motivo pelo qual foi pressionado para pedir demissão.

Sustentou, em síntese, a nulidade do ato de demissão do apelante.

Após a distribuição da ação ajuizada pelo apelante, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 9877504 - Pág. 1/10), julgando extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do recorrente encontrava-se prescrito.

Nas razões recursais (Num. 9877510 - Pág. 1/10), o patrono do apelante sustentou, em resumo, que não havia ocorrido a prescrição do pleito do recorrente.

Alegou que a demissão do apelante das fileiras da

Corporação da Polícia Militar foi eivada de erros e vícios insanáveis, já que ocorreu em

decorrência de uma coação ilegal por parte de seus comandantes superiores da época e não foram cumpridos todos os procedimentos administrativos necessários e exigidos por lei.

Argumentou que o apelante ingressou com requerimento administrativo em 29 de maio de 2000, pugnando pela sua reintegração pela via administrativa, todavia não lhe foi fornecido cópia ou protocolo deste pedido, assim como não obteve resposta de tal pedido até a presente data. Ademais, narrou que foi instaurada sindicância para averiguar a existência do referido documento, que concluiu que o documento foi extraviado. Sob tais argumentos, defende que houve a suspensão do prazo prescricional quinquenal em 29/05/2000.

Aduziu, ainda, divergência na fundamentação jurídica do ato administrativo que decretou a sua demissão e que não foi submetido ao exame da Junta Médica de Saúde no momento de sua demissão.

Argumenta sobre a impossibilidade de ser alegada a prescrição do ato administrativo, em virtude de o ato ser nulo de pleno direito.

Discorre que o Apelante atua como profissional dentista, tendo se inscrito para participar da Câmara Técnica de Processos Éticos do Conselho Regional de Odontologia do Pará e que ao ser verificado o seu histórico profissional foi constatado a existência de exoneração (demissão) que causou dubiedade sobre os motivos, e que por conta disto, tornou seu perfil profissional incompatível para fazer parte da Câmara Técnica de Processos Éticos.

Desse modo, requer a anulação do ato demissionário e a consequente reintegração do apelante ao cargo de Oficial da Polícia Militar retroagindo seus efeitos “ex tunc” a data da publicação do decreto de demissão, sendo resguardado todos os seus direitos; a condenação do apelado ao pagamento de toda remuneração que deixou de receber face ao ato demissionário, acrescido de juros e correção monetária; condenação de danos morais.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 9877526 - Pág. 1).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 10997981 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do apelante, nulidade do ato de sua exclusão da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou em 16.12.1998 (id. 9877446), quando o Decreto de demissão a pedido foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará.

Por conseguinte, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante que havia sido desligado da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia
12
de
julho
de 201
9
, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito do apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº
20.910/32
. 1
. Pretensão à declaração de
nulidade
do pedido de desligamento/dispensa do curso de formação, além de indenização pelo pagamento de danos morais e materiais. 2. Hipótese dos autos que demonstra que, embora o autor tenha veiculado pedido de desligamento/dispensa com direito à rematrícula, sobreveio posterior decisão
administrativa
determinando o licenciamento ex officio, por conveniência do serviço. 3. Sopesado, portanto, que o
ato
que determinou o licenciamento ex officio do autor, por conveniência do serviço, com base na regra do art. 128, §2º, II, da Lei nº 10.990/97, remonta a agosto de 2006, forçoso o reconhecimento da
prescrição
do fundo de direito em demanda ajuizada em 2019, por meio da qual pleiteia a reintegração ao quadro de servidores da brigada militar, além do pagamento de danos morais e materiais. 4. Aplicável à espécie o art. 1º do Decreto nº
20.910/32
, tendo como marco inicial para contagem do prazo prescricional a data da concessão da licença ex officio do servidor. 6. Sentença de extinção, com julgamento do mérito, pelo implemento da
prescrição
. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70083248161, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o ato da exoneração e o ajuizamento da ação para sua anulação, está prescrito o fundo de direito, à luz do art. 1º, do Decreto 20.910/32
. Precedentes desta Câmara. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70079314027, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/02/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a Fazenda Pública. Nesse contexto, caracterizada a prescrição, tendo em vista a publicação do ato administrativo de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)”

Com relação a alegação de suspensão de prazo prescricional decorrente de um requerimento administrativo, que alega ter realizado em 29 maio de 2000, com pedido de reintegração à Corporação, o apelante alega que não foi disponibilizado nenhuma cópia ou protocolo.

O apelante afirma que em razão deste fato (não ter sido encontrado requerimento administrativo) resolveu instaurar sindicância (id. 9877470, pág. 2/3) para ser averiguada a existência de tal documento e que após a conclusão, chegou-se ao entendimento de que “
em razão das

várias mudanças de comando que ocorreram no Comando Geral, no decorrer dos anos, o

documento foi extraviado e não foi possível analisar o seu conteúdo pelo Estado, ou seja,

deixou-se de ser dado uma oportunidade de o apelante retornar as fileiras da Corporação

pela via administrativa, mas pelo erro do próprio Estado, tal documento jamais pode ser

analisado.”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifiquei que o apelante, através de seu procurador, requereu administrativamente no ano de 2019, informações e providências do requerimento administrativo que diz ter protocolado em 29.05.2000.

Embora a Sindicância instaurada tenha sido favorável ao Apelante, pois considerou que o alegado requerimento administrativo de revisão do processo demissionário foi extraviado, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
de que o apelante não logrou êxito em comprovar que, de fato, protocolou pedido administrativo no ano de 2000, isto é, não comprovou qualquer medida adotada capaz de suspender a prescrição.

A respeito disso, o § único do artigo 4º do Decreto 20.910/32 estabelece que a suspensão da prescrição será verificada
“...pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”, o que não ocorreu no presente caso, haja vista a ausência de qualquer prova de que o requerimento administrativo tenha sido protocolado pelo Apelante junto à Administração.

Ademais, causa estranheza que o apelado tenha solicitado informações e providência sobre o requerimento administrativo que alega ter sido protocolado, somente no ano de 2019, ou seja, aguardou uma resposta da Administração Pública 19 (dezenove) anos, quando resolveu buscar uma resposta para, então, ajuizar a presente demanda.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/12/2022